Tribunal: CARF
Processo: 13819.722568/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, desde que devidamente comprovados. Comprovação através de ação judicial anexada aos autos administrativos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário 2003, relativamente ao pagamento de adicional de periculosidade em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722568/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.578 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
CINTIA DO CARMO VANO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, desde que devidamente
comprovados. Comprovação através de ação judicial anexada aos autos
administrativos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2003, relativamente ao pagamento de adicional
de periculosidade em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722568/2012-54
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência), além de ser realizado, no momento de implantação desta decisão, encontro de
contas entre os valores de imposto a pagar/restituir dos processos 13819.721945/2011-57 e
13819.722568/2012-54.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07 a 10), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, que alterou o imposto a restituir apurado pela contribuinte em sua
declaração de ajuste anual de R$ 536,77 para sem saldo de imposto.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada
indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Fonte Pagadora: Banco do Brasil
(CNPJ: 00.000.000/0001-91). Valor: R$ 536,77.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/03, em 03/10/2012, afirmando que
protocolou SRL contra a notificação, mas recebeu como resposta que a SRL foi
indeferida em razão de não ter juntado nenhum documento comprobatório.
Acrescenta que informou no requerimento que todos os documentos comprobatórios de
suas alegações estavam anexados aos processos no 13819721945/2011-57 e
13819721947/2011-46.
Ressalta que pediu nesses documentos a revisão de oficio de sua declaração ano
calendário 2008 e 2007, não tendo recebido qualquer resposta.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

Requer que os processos citados sejam apreciados em conjunto com a notificação ano
calendário 2008, bem como com os pedidos de restituição e compensação dos anos de
2007 e 2008.
...
A ementa do Acórdão guerreado é apresentada a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS .
São isentos ou não tributáveis os créditos trabalhistas percebidos a título
de aviso prévio indenizado e os direitos relativos ao FGTS.
VERBAS TRABALHISTAS. JUROS DE MORA RESCISÃO DC
CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO
Os juros decorrentes dos valores recebidos em atraso de verbas
trabalhistas pagas no contesto da rescisão do contrato de trabalho devem
ser consideradas isentas, em função do que determina o §6 do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN RFB/201.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
São tributáveis todas as verbas, recebidas por meio de ação trabalhista
para as quais não haja expressa previsão legal de isenção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
JUROS DE MORA TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 27/07/2010 são tributados
na forma do art. 12 da Lei n° 7.713/88, quando o imposto incidirá sobre o
total dos rendimentos, com os devidos acréscimos legais, no mês do seu
recebimento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. REQUISITOS.
A compensação de imposto de renda retido na fonte é permitida quando
restar comprovado que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no
valor informado na Declaração e deve referir-se aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2015 (e-fl. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 07/12/2015 (e-fl. 39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que este processo é conexo ao processo
13819.721945/2011-57, também da contribuinte, ensejando o julgamento conjunto, a fim de
cancelamento das notificações de lançamento objeto de ambos e de ser restituída a importância
de R$18.869,03.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF no valor de R$ 536,77.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, com grifos acrescidos:
...
Em análise aos autos, constata-se que a Autoridade Fiscal glosou o valor total (R$
536,77) informado pela contribuinte, em sua declaração de ajuste anual, como imposto
de renda retido na fonte pelo Banco do Brasil (CNPJ: 00.000.000/0001-91).
Em sua defesa, a contribuinte afirma que informou no requerimento de solicitação de
SRL que todos os documentos comprobatórios de suas alegações estavam anexados aos
processos 13819721945/2011-57 e 13819721947/2011-46.
Do exame dos documentos anexados aos autos dos processos 13819721945/2011-57
verifica-se que a contribuinte moveu ação trabalhista contra o Banco Santander
tendo recebido em 2007 o valor de R$ 61.081,04, mais juros R$ 40.148,57, com
IRRF de R$ 24.403,48 e INSS reclamante de R$ 61,42. Tais valores estão
comprovados pela sentença de fls 157, que homologou os cálculos periciais de fls.
148.
Dentre os valores que compuseram o valor principal de R$ 61.081,04 estavam as
diferenças de horas extras, e reflexos das diferenças das integrações de horas extras em
DSR, em 13o salário, em aviso prévio, em férias +1/,3 e FGTS mais multa de 40%. São
consideradas verbas isentas, conforme legislação abaixo transcrita, diferença de horas
extras das integrações em aviso prévio e o FGTS + multa de 40%. Já as diferenças das
integrações de horas extras em 13o salário são consideradas rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva na fonte não sujeitos ao ajuste anual. Os valores referentes as
verbas isentas mais aqueles sujeitos a tributação exclusiva totalizam (R$ 9.576,88), os
quais devem ser excluídos da base de cálculo do imposto.
Dispõe o inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999
(RIR/99) – inserido no capítulo que trata dos rendimentos isentos ou não tributáveis –
como segue:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX-a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço-FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, art. 28);
As disposições do inciso XX do artigo 39 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999), tendo como base o
art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, estabelecem que os rendimentos percebidos referentes
aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho e em cumprimento
da legislação do FGTS são isentos.
Logo, da mesma forma que o aviso prévio, os valores do FGTS não estão sujeitos à
tributação e os reflexos das horas extras nessas duas parcelas também não estão.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

Em relação aos demais valores, cumpre ressaltar que o CTN definiu o fato gerador do
imposto de renda e, por sua vez, a Lei n.o 7.713, de 1988, ao alterar a sistemática de
apuração do imposto, indicou quais os rendimentos considerados tributáveis e em que
momento ocorre a tributação, assim dispondo:
Art. 3o -- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
§ 1o -- Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o -- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
O art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade e, em obediência a este princípio,
a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 6o, tratou das hipóteses de isenção de rendimentos e
das verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, posteriormente
regulamentadas pelo art. 39 inciso XX do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999),
Cabe ressalvar que sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, esta deve ser sempre decorrente de lei (Constituição Federal de 1988, art.
150, § 6o, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) e de
interpretação literal (inc. II do art. 111 do CTN):
"Art. 150. Omissis.
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g.
...............................................................
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Não existe amparo legal para considerar isento os demais rendimentos recebidos pela
contribuinte.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser oferecidos à tributação, incluindo
juros e atualização monetária, nos termos do dos artigos 56 e 640, do Regulamento do
Imposto de Renda-RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 . No entanto, o tributo
será excepcionalmente afastado sobre os juros de mora quando estes decorrerem do
recebimento em atraso de verbas trabalhistas - decorrentes da perda do emprego -,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

No presente caso, os valores pagos à contribuinte foram decorrentes da rescisão do
contribuinte de trabalho. Tal excepcionalidade está prevista na Instrução Normativa
RFB n 1500/2014, que, com base no que determina o § 6o do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN-RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, considerou os juros de mora
como isentos quando no contexto da rescisão do contrato de trabalho.
Art. 62. Estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os
rendimentos de que tratam os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional com base no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, desde que observados os termos dos respectivos atos declaratórios, tais
como os recebidos a título de:
§ 3oO disposto no caput, em função do que determina o § 6o do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN-RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, também se
aplica:
I – aos rendimentos recebidos por técnicos a serviço das Organização das
Nações Unidas (ONU) contratados no Brasil para atuarem no Programa
Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
II – aos juros de mora decorrentes do recebimento:
a) em atraso de verbas trabalhistas, independentemente da natureza destas (se
remuneratórias ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de
trabalho, em reclamatória trabalhista ou não; e
Dessa forma, considerando a legislação acima transcrita, é de se excluir também
do total liquido tributável recebido pela contribuinte o valor de R$ 40.148,57,
referente aos juros de mora.
Assim é de se considerar que em 2007, a contribuinte recebeu rendimentos tributáveis
de R$ 51.504,16 (R$ 61.081,04 - R$ 9.576,88).
Não há que se confundir valor líquido recebido pelo contribuinte com rendimentos
bruto recebidos, nesse caso, oriundos de ação trabalhista. Conforme disposto no art. 3o
da Lei 7.713/88, o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, podendo ser deduzido na
declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo. O valor do imposto retido na fonte, bem como o valor da
previdência oficial devem compor o valor bruto recebido pelo contribuinte e deduzido
em campo próprio da declaração.
Dessa forma, é de se considerar que o valor bruto recebido pela contribuinte no
ano de 2007 equivale ao valor de R$ 51.504,16 + IRRF (R$ 24.403,48) + INSS parte
da reclamante (R$ 61,42), que totaliza R$ 75.969,06 de rendimento bruto
tributável recebido.
Desse valor bruto tributável pode ser abatido, conforme art. 56, do Decreto 3.000/1999,
as despesas com honorários advocatícios. Vejamos a legislação:
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”
A contribuinte anexa aos autos recibo de honorários advocatícios no valor (fls. 45)
R$ 27.489,04. É de se ressaltar, no entanto, que o citado valor foi pago como honorários
pela contribuinte para receber o total de rendimentos da ação trabalhista, incluindo-se os
rendimentos tributáveis e os isentos.
Dessa forma, considerando que o total de rendimentos recebido pela contribuinte
foi de R$ 125.730,50 (R$ 61.081,04 + R$ 40.184,57 + 24.403,48 + R$ 61,42), sendo
tributável apenas o valor de R$ 75.969,06, que representa 60% do total de
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

rendimentos recebidos, é de se abater do total bruto tributável 60% do total dos
honorários advocatícios, resultando, assim, em um valor bruto tributável a ser
declarado de R$ 59.475,67. (R$ 75.969,06 – (R$27.489,04*60%)) .
No exercício 2008, a contribuinte entregou declaração original informando rendimento
tributável recebidos do Banco Santander, tendo posteriormente entregue retificadora,
objeto da presente notificação, na qual informa corretamente os rendimentos recebidos
do INSS e exclui a totalidade dos rendimentos recebidos em ação trabalhista, mantendo
apenas, com o CNPJ do BB, o IRRF de R$ 537,77, que foi objeto de glosa na presente
notificação.
É de se ressaltar que, apesar de restar claro nos autos que a contribuinte recebeu a maior
parte dos rendimentos da ação trabalhista no ano calendário de 2007, não existe DIRF
entregue em seu nome para esses rendimentos, a qual foi entregue apenas, de forma
indevida para o ano calendário 2008, ano em que foi recolhido o imposto de renda
retido na fonte.
A contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e
é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na
declaração. A data do recolhimento desse imposto retido na fonte não interfere na data
em que deve ocorrer sua compensação.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, quando o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não cabendo ao contribuinte
a prova do recolhimento desses valores.
A contribuinte não ofereceu em sua DIRPF nenhum dos valores recebidos em 2007
decorrente da ação trabalhista movida contra o Banco Santander, não podendo,
pois, compensar qualquer IRRF, uma vez que , conforme legislação acima
transcrita, a compensação do imposto retido deve ser correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo. (ora grifado)
...
Consideram-se tais argumentos da DRJ pertinentes, sendo portanto cabível a
manutenção do exposto em tais excertos.
Mas quanto ao RRA, melhor sorte possuem os argumentos recursais. Em sessão
do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão
Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão, de observação obrigatória pelos conselheiros deste CARF, cf.
Regimento Interno deste Conselho – RICARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá refazer o cálculo do imposto de
renda devido considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente. A partir daí se verificará então o real valor de IRRF que caberia ser retido e
o que pode ser eventualmente restituído, pela verdade material, apesar da contribuinte ter
equivocadamente declarado rendimentos e retenção de imposto no exercício 2009 e não 2008.
Os valores indevidamente declarados no exercício 2009 são tratados nos autos de
número 13819.721945/2011-57, onde se cobra a devolução de restituição indevida. No
momento de implantação dos acórdãos proferidos nos processos 13819.721945/2011-57 e
13819.722568/2012-54 deve ser procedido ao encontro de contas entre ambas as execuções
administrativas.
Também no que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial elaborada merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da
base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a
destempo, cf. Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar
o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem
como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência), além de ser realizado, no momento de implantação desta
decisão, encontro de contas entre os valores de imposto a pagar/restituir dos processos
13819.721945/2011-57 e 13819.722568/2012-54.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722568/2012-54

Fl. 53
DF CARF MF
Original